Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721778-78.2021.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA BANDEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PECULATO ELETRÔNICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MENOR REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 2. Tendo o conjunto probatório demonstrado que o apelante, valendo-se do cargo de Chefe do Núcleo de Gestão de Pessoas de Atenção Primária da Secretaria de Saúde do DF, utilizou senhas de terceiros e inseriu no sistema informatizado da Secretaria de Saúde, gratificações a que não tinha direito em sua folha de pagamento, mantém-se a sua condenação nas sanções do artigo 313-A do Código Penal, sendo inviável acolher o pleito absolutório. 3. A quantidade de redução pelo arrependimento posterior, de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), submete-se à avaliação da voluntariedade e da celeridade na reparação do dano. 3.1. O Juízo sentenciante, embora tenha considerado satisfeitos os pressupostos legais para a concessão da causa de diminuição de pena, não fundamentou por qual motivo o autor do delito não mereceria a benesse em seu patamar máximo. 3.2. Pena reduzida no máximo legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Assevera que as provas trazida aos autos por ele não foram consideradas. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, indicando a inobservância ao dever de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010